Tribunal: TJMT
Processo: 1022977-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022977-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CELSO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 275.052.001-00 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO QUE TRAZ AS MESMAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a preclusão consumativa das matérias alegadas em sede de embargos à execução, pois já haviam sido anteriormente deduzidas e decididas em exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022977-91.2022.8.11.0041

APELANTE: CELSO HENRIQUE DA SILVA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO HENRIQUE DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução no. 1060595-75.2019.8.11.0041 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais de Id. 216627264, o apelante sustenta, em síntese, a quitação do débito executado no momento em que a dívida foi vendida ao Banco Bradesco, ficando a partir de então devendo apenas à esta Instituição Financeira.

Esclarece que “
todas as operações de empréstimo discutida nos autos sempre foram na modalidade consignação em folha de pagamento
” (sic).

Afirma que “
quando foi realizar o negócio jurídico de quitação realizada em novembro de 2017, o apelante negociou toda dívida pendente com as instituições, SICOOB E BANCOOB, sendo que as duas foram realizadas na agência do SICOOB da assembleia legislativa, o contrato apresentado pela apelada era uma renegociação da dívida principal ora cobrada na presente execução
” (sic).

Aduz que “
A NEGOCIAÇÃO PARA COMPRA DA DÍVIDA FOI ACEITA PELA COOPERATIVA ORA APELADA, no qual realizou a negociação, emitiu o boleto para pagamento e encerramento e quitação do empréstimo, sendo assim o embargante pagou o boleto e QUITOU TODO O SALDO DEVEDOR COM A PARTE APELADA, NÃO TENDO MAIS NADA E REQUERER JUDICIALMENTE. O comprovante já apresentado nos autos, a dívida foi quitada no montante de R$ 82.382,17 (OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), pago no dia 27 de novembro de 2017, com boleto emitido pela próprio Banco Sicoob
” (sic).

Defende a necessidade de condenação da exequente ao pagamento do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do Código Civil.

A par desses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer o “
pagamento integral da dívida, bem como o reconhecimento da má fé da ora APELADA, e sua consequente condenação ao pagamento em dobro do valor da execução em sua integralidade, qual seja, R$ 106.509,00 (cento e seis mil reais e quinhentos e nove reais), com suas atualizações legais
” (sic).

As contrarrazões foram ofertadas em Id. 216627269, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“boleto bancário trazido nos autos (ID 88109292) é demonstrado que a operação liquidada era a de no 987654-5 e não referente a operação 49743-6 que é objeto da execução presente e dos embargos. Ademais, o próprio comprovante de pagamento demonstra que o beneficiário é o Banco Cooperativo, ou seja, o embargante liquidou outra operação que mantinha junto ao Banco cooperativo do Brasil
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 201327181).

Na peça Id. 227207680, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a insurgência recursal resume-se em se verificar se houve a quitação do débito executados nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1060595-75.2019.8.11.0041 lastreada em Cédula de Crédito Bancário no. 49743-6.

Com efeito, segundo consignou o magistrado sentenciante, do cotejo entre a exordial dos presentes embargos e da exceção de pré-executividade oposta pelo executado revela que fora aventada a mesma tese acerca da quitação dívida referente à Cédula de Crédito Bancário no. 49743-6.

Extrai-se da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 107450548 – autos de execução):

“Da análise dos autos vislumbra-se que a Cédula de Crédito Bancário Id. 90866684 firmada pelo excipiente junto ao Bancoob possuíam parcelas diversas do contido na folha de pagamento, bem como, deveriam ser descontadas diretamente na folha de pagamento, conforme cláusula terceira, sendo esse o valor que era descontado a título de “CONSIGNAÇÃO BANCOOB” mensalmente nas folhas de pagamentos apresentadas pelo excipiente no Id. 87999029 - Pág. 9/12, evidenciando que a dívida adquirida pelo Bradesco, não é a mesma, que agora se pretende receber por meio desta execução.

Além disso, assiste razão a excepta ao afirmar que o contrato objeto da lide foi firmado para pagamento através de desconto em conta corrente, conforme se vê na CCB Id. 27571193 - Pág. 2, diverso do alegado pelo excipiente.

Feitas essas considerações, rejeito a Exceção de Pré Executividade apresentada”.

Assim, a arguição de que a dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário no. 49743-6 foi vendida ao Banco Bradesco, e este, por sua vez, realizou a quitação ficando a partir de dezembro/2017 apenas as prestações descontadas no holerite do apelante por esta instituição, já foi apreciada na exceção de pré-executividade não sendo a decisão proferida objeto de recurso, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso.

Ou seja, é de se reconhecer a impossibilidade de rediscutir a matéria ora levantada nos presentes embargos à execução, em razão da preclusão consumativa ocorrida, por terem sido também objeto de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1
. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173). 3. Agravo Interno da Empresa desprovido.
” (AgInt no REsp 1870618/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELO QUE TRAZ AS MESMAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, considerando que o recurso visa novamente alterar questão já decidida em 2023, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, em que alegavam a existência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

(...)”.
(N.U 1026427-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELOS AGRAVANTES – MANUTENÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS ANTERIORMENTE EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em embargos à execução não podem ser renovadas por ocasião da exceção de pré-executividade, por força preclusiva da coisa julgada.
”

(N.U 1019048-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o reconhecimento da prescrição deduzida nos autos dos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e consequentemente, o desprovimento do presente recurso
.”
(N.U 0001623-72.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se suspensa exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante, com esteio no § 3°, do art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024